Tribunal: TJES
Processo: 5017024-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017024-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: JOCELI DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR IDOSA ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL. SÚMULA 479/STJ. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais sobre benefício previdenciário da autora, idosa e analfabeta, decorrentes de empréstimo que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;
(ii) estabelecer se, diante da hipervulnerabilidade da consumidora e da ausência de prova robusta da contratação, é possível manter a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito, pois a Agravada é idosa e analfabeta, o que evidencia hipervulnerabilidade e exige cautela reforçada na verificação da validade do consentimento em contratações digitais.

Considera-se insuficiente, nesta fase, a mera alegação de biometria facial e telas de sistema Web View, sobretudo porque o banco não juntou o contrato aos autos, inexistindo prova adequada da manifestação de vontade.

Afasta-se a alegação de comportamento contraditório, pois o ajuizamento da ação após alguns descontos é justificado pela tentativa prévia de solução administrativa junto ao PROCON.

Aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, sendo o risco decorrente do próprio empreendimento.

Reconhece-se o perigo de dano, pois os descontos recaem sobre verba alimentar, ao passo que eventual prejuízo da instituição financeira é reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A hipervulnerabilidade de consumidor idoso e analfabeto impõe maior rigor na comprovação do consentimento em contratações digitais, não bastando a apresentação de capturas de tela ou biometria facial desacompanhadas do contrato.

A tentativa de solução administrativa prévia afasta a caracterização de comportamento contraditório pelo ajuizamento tardio da ação.

Instituições financeiras respondem pelos riscos inerentes ao seu empreendimento, inclusive por contratações eletrônicas suscetíveis de fraude, aplicando-se a Súmula 479 do STJ.

A incidência de descontos sobre benefício previdenciário configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência para sua suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 595 (aplicação analógica); CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à
verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
(art. 300 do CPC) que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo bancário supostamente não contratado pela Agravada.

A decisão recorrida merece ser mantida.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em tela, ambos se fazem presentes em favor da consumidora.

O ponto central da controvérsia reside na avaliação acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, os quais, de acordo com a instituição agravante, não se encontram presentes.

1. Da
p
robabilidade do
d
ireito
e da hipervulnerabilidade

A Agravada é pessoa idosa e, conforme documentos acostados à inicial (carteira de identidade),
analfabeta
. Tal condição lhe confere o status de consumidor hipervulnerável, exigindo do Poder Judiciário um olhar mais acurado sobre a validade do consentimento em contratações eletrônicas.

A Agravante sustenta a regularidade do negócio jurídico via sistema
Web View
e biometria facial. Contudo, tal argumento, neste momento processual, não se sustenta diante das peculiaridades do caso.

A
contratação digital
pressupõe a
leitura
e
compreensão
de cláusulas em tela de dispositivo móvel. Tratando-se de pessoa analfabeta, a simples aposição de biometria facial ("
selfie
") não comprova que a consumidora tinha ciência dos termos contratuais, dos juros, do CET e das obrigações assumidas.

A tecnologia, que visa facilitar o acesso ao crédito, não pode servir de instrumento para burlar as cautelas necessárias à proteção do analfabeto, cuja manifestação de vontade exige formalidades que garantam a sua real compreensão (aplicação analógica do dever de cautela previsto no art. 595 do Código Civil). O vício de consentimento, portanto, é patente.

Por fim, inexiste prova robusta acerca da suposta assinatura digital, posto que, salvo engano, a Agravante
sequer juntou o contrato aos autos,
resumindo-se a colacionar capturas de tela no corpo da petição.

2. Da inexistência de comportamento contraditório

Não merece prosperar a alegação de
venire contra factum proprium
baseada no lapso temporal entre o empréstimo e o ajuizamento da ação.

O fato de a ação ter sido proposta após o desconto de algumas parcelas não convalida eventual nulidade, tampouco denota má-fé.

Pelo contrário, os autos indicam que a Agravada
buscou solução administrativa prévia junto ao PROCON
, o que justifica o tempo decorrido. Tal conduta demonstra a boa-fé da consumidora em tentar resolver a questão extrajudicialmente antes de acionar a via judicial.

3. Do risco do empreendimento

Incide na espécie o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Se o sistema de segurança do banco permite a contratação simplificada que, em tese, facilita fraudes ou a captação de vontade viciada de idosos analfabetos, tal risco corre por conta da atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor (art. 14 do CDC).

A alegação de que o valor foi creditado em conta não é suficiente,
per si
, para validar o contrato, podendo tratar-se de tática comum em fraudes de empréstimo consignado (
telesaque não solicitado
), matéria que será melhor apurada na instrução processual.

4. Do perigo de dano

O
periculum in mora
milita em favor da Agravada.

Os descontos incidem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da parte, cuja privação mensal compromete o mínimo existencial.

O risco de dano à Agravada é concreto e atual, ao passo que o risco da Agravante é puramente patrimonial e reversível ao final da demanda, caso comprovada a regularidade da contratação.

5. Dispositivo

O conjunto probatório inicial aponta para a verossimilhança das alegações autorais, sendo prudente a manutenção da suspensão dos descontos até que se realize a instrução probatória completa na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.